Tribunal: TJMT
Processo: 1029863-24.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029863-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA COSTA NETO - CPF: 061.609.741-73 (RECORRENTE), THIAGO JOSE DE PAULA FARIA - CPF: 076.006.801-14 (ADVOGADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), KEMILY VITORIA SANTOS COSTA - CPF: 060.210.711-31 (RECORRIDO), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1029863-24.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
KEMILY VITÓRIA SANTOS COSTA

Recorrido:
JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. EMENDA REALIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome do autor, decorrente do inadimplemento de parcelas de financiamento imobiliário cuja responsabilidade havia sido contratualmente assumida pela demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

verificar a ocorrência de inépcia da petição inicial e eventual cerceamento de defesa;

(ii)

analisar a configuração de responsabilidade civil pela negativação do nome do autor;

(iii)

aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a parte autora promoveu a devida emenda, sanando os vícios apontados e viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Restou incontroverso que a ré assumiu contratualmente a obrigação de adimplir as parcelas do financiamento imobiliário.

O inadimplemento da obrigação, ainda que temporário, ensejou a negativação do nome do autor junto a órgão de proteção ao crédito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido (
in re ipsa
), por atingir a honra e a credibilidade do consumidor.

Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O posterior pagamento do débito não afasta o dever de indenizar pelos prejuízos já causados.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Sanada a inépcia da petição inicial mediante emenda, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

A negativação indevida decorrente do inadimplemento de obrigação contratualmente assumida por terceiro configura dano moral presumido.

O adimplemento posterior do débito não afasta a responsabilidade civil pelos danos já ocasionados.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura nulidade quando suficiente a fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80 e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/10/2017; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348069401, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o inadimplemento contratual e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Determinou-se a incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, com a dedução da correção monetária pelo IPCA no período correspondente, passando, após o arbitramento, a incidir exclusivamente a taxa SELIC, em razão de sua natureza híbrida.

Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido obrigacional relativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Cerceamento de defesa - inépcia da inicial;

2)

Litigância de má-fé;

3)

Negativa de prestação jurisdicional;

4)

Aplicação da teoria da causa madura;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa sob o argumento de inépcia da petição inicial. Isso porque, uma vez apontadas eventuais irregularidades pelo juízo de origem, foi oportunizado à parte autora promover a devida emenda, providência cumprida, conforme IDs 348069396 a 348069400.

Com a adequação da peça inaugural, restaram sanados os vícios inicialmente apontados, permitindo a perfeita compreensão da controvérsia e o pleno exercício do contraditório pela parte ré.

Nesse contexto, não se verifica qualquer prejuízo ao direito de defesa da parte demandada, razão pela qual deve ser afastada a preliminar arguida, prosseguindo-se na análise do mérito da demanda.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante vendeu um imóvel à empresa
Casa Brasileira Negócios Imobiliários Ltda
., em 09/04/2024, o qual ainda se encontrava financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Nos termos da cláusula quarta do contrato, referente à liquidação do financiamento, ficou ajustado que a compradora assumiria, a partir daquela data, o pagamento pontual de todas as prestações do financiamento.

Posteriormente, em 04/12/2024, a compradora (imobiliária) cedeu sua posição contratual à parte reclamada, transferindo-lhe todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato originário, com anuência expressa do autor.

A reclamada, então, passou a assumir integral e exclusivamente as obrigações relativas ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, inclusive quanto ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com o objetivo de exonerar o autor de qualquer responsabilidade futura.

Ocorre que, segundo alega o reclamante, a reclamada não cumpriu as obrigações assumidas, deixando de adimplir as parcelas do financiamento, o que resultou na negativação de seu nome junto ao Serasa Experian, em razão da inadimplência perante a Caixa Econômica Federal, ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Em contestação, a reclamada sustenta que o débito já se encontra quitado desde 28/06/2025, defendendo que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar condenação por danos morais.

Alega, ainda, que o reclamante não cumpriu determinação de emenda à inicial, requerendo, por isso, o indeferimento da petição inicial.

Pois bem, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença
não
comporta reparos.

No caso concreto, é incontroverso que, por força da pactuação firmada entre as partes, a reclamada assumiu a obrigação de efetuar o pagamento pontual das parcelas do financiamento.

Todavia, restou demonstrado que a prestação no valor de R$ 1.077,23, com vencimento em 20/06/2025, somente foi quitada em 28/06/2025, atraso que ensejou a inscrição do nome do autor em órgão de restrição ao crédito.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral decorrente da negativação do nome do reclamante, motivada pela desídia da reclamada no cumprimento da obrigação contratualmente assumida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente, ao juntar aos autos os contratos que evidenciam, de forma expressa, a responsabilidade da parte reclamada pelo adimplemento das parcelas do financiamento (ID 348069378 - cláusula quarta e ID 348069379 - cláusula 2.2).

Embora a reclamada sustente que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral e que o débito foi posteriormente quitado, é incontroverso que a mora deu causa à indevida negativação do nome do autor, circunstância que não pode ser desconsiderada.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017).

No caso, tais requisitos restam plenamente evidenciados, uma vez que a omissão da reclamada em cumprir tempestivamente sua obrigação contratual resultou diretamente na restrição creditícia suportada pelo autor.

Dessa forma, a negativação indevida do nome do reclamante, ainda que posteriormente regularizada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo sua esfera extrapatrimonial e configurando violação a direitos da personalidade, o que justifica a manutenção da condenação por danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026